Tribunal: TJBA
Processo: 8025045-88.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025045-88.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ESPÓLIO: LUIS DE FRANCA FAGURY

Advogado(s)
:
DANIEL WANDERLEY ESBERARD

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO UNÂNIME QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC, MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO É INSUFICIENTE PARA O ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS, ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprir omissões que, eventualmente, se registrem no Acórdão proferido pelo Tribunal.

Revelam-se incabíveis os Embargos de Declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 1.022), vem tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.

A obrigação imposta ao Julgador, de fundamentar sua decisão, não vai a ponto de exigir que o mesmo desça a detalhes mínimos. Pode fazê-lo, sucintamente, de modo que possibilite às partes identificar seu convencimento. Vícios inocorrentes, na espécie.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
referente ao
Agravo de Instrumento n.º 8025045-88.2019.8.05.0000
da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargante,
BANCO BRADESCO S.A
, e Embargado,
LUIS DE FRANCA FAGURY
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em rejeitar os Embargos de Declaração opostos,
nos termos

do voto condutor.